Tribunal: TJSP
Processo: 1023233-10.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência da ação. Apelo do réu. Abusividade na taxa de juros pactuada não comprovada. Réu que formulou alegações genéricas acerca de suposta abusividade e nem mesmo apresentou a taxa de juros média que entendia cabível. Contratação de seguro e serviço de assistência. Ausência de indícios de que tenha havido recusa injustificada a

Ementa:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência da ação. Apelo do réu. Abusividade na taxa de juros pactuada não comprovada. Réu que formulou alegações genéricas acerca de suposta abusividade e nem mesmo apresentou a taxa de juros média que entendia cabível. Contratação de seguro e serviço de assistência. Ausência de indícios de que tenha havido recusa injustificada a alguma solicitação do réu. Tarifa de cadastro. Opção pelo financiamento do valor. Súmula no 566 do C. STJ. Cobrança Legítima. Abusividade não configurada. A mera expedição da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no momento da contratação é suficiente para comprovação da mora, independentemente da prova de seu recebimento. Tema Repetitivo no 1.132 do C. STJ. Precedentes. Carta com aviso de recebimento enviado ao endereço contido no contrato. Constituição em mora comprovada. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.